Tribunal: TJMT
Processo: 0001942-15.2018.8.11.0112
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001942-15.2018.8.11.0112
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE CARLOS DE SOUZA CORREA - CPF: 274.934.401-82 (APELADO), ISAEL MICHELETTI - CPF: 038.513.888-10 (APELADO), SATRIX ANGELICA SILVA MELLO - CPF: 981.770.521-87 (ADVOGADO), ISAEL MICHELETTI - CPF: 038.513.888-10 (VÍTIMA), JOSE CARLOS DE SOUZA CORREA - CPF: 274.934.401-82 (ASSISTENTE), ANA PAULA FARIA LOPES - CPF: 000.643.681-14 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL (ART. 140, § 3º.
DO CP). ABSOLVIÇÃO.

INCONFORMISMO MINISTERIAL
.

AFIRMADA SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – FRAGILIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. CORRETA APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

- No sistema processual penal pátrio, em atenção à Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o axioma
in dubio pro reo
, de modo que só é possível a prolação de um édito condenatório quando estiverem comprovados os indícios materiais da existência do crime e sua autoria.

- Havendo dúvidas razoáveis acerca da participação do apelado na prática delitiva lhe imputada na denúncia, deve ser mantida a sua absolvição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público
interpôs, a tempo e modo, Recurso de Apelação Criminal contra a sentença prolatada pelo
M.M. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Várzea Grande-MT
nos autos da Ação Penal n.
0001942-15.2018.8.11.0112

em que se absolveu
Isael Micheletti

em relação

a prática do crime de
Injúria Racial
(art.
140, § 3º.
DO CP)
, tendo em vista a ausência de certeza quando à ocorrência do delito.

Em suas
razões
recursais, o
Parquet

pugna pela
condenação
do Apelado

alegando, em suma, que os depoimentos prestados em juízo pela vítima e por informante são provas suficientes da ação delitiva e de sua autoria (Id.
197416220).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
ao recurso (Id. 197416224).

O parecer da
PGJ
, sumariado nos termos abaixo, é pelo
provimento
apelo (Id. 189880651).

“APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL (ART. 140, §3º DO CP). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE CONDENAÇÃO PELA SUFICIÊNCIA DE PROVAS. ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL FORÇA PROBANTE EM DELITOS CONTRA A HONRA. PRECEDENTES. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A CONDENAÇÃO ERROR
IN JUDICANDO.
SENTENÇA QUE MERECE REFORMA. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.
”.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datada assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que por volta das 16h05min., do dia 31 de julho de 2018, na Rua São José, Bairro Jardim Icaraí, Várzea Grande-MT,
Isael Mecheletti
com evidente
animus injuriandi
, proferiu injuria qualificada contra
Ana Paula Faria Lopes
e seus filhos.

Ressai dos autos que
Ana Paula foi
buscar um dos seus filhos na creche, enquanto seus outros filhos ficaram brincando, sob os cuidados da vizinha, na rua próxima onde o denunciado tinha uma obra em construção, sendo que,
a vizinha lhe mandou mensagem para que voltasse logo, visto que o denunciado
Isael
estava xingando seus filhos
.

Ao retornar para casa,
Ana Paula
foi conversar com
Isael
, oportunidade
em que ele a xingou, assim como aos seus filhos de “pretaiada”, os comparando a macacos, eis que proferiu os seguintes dizeres:
“porque você não enjaula essa pretaiada, você é uma péssima mãe, porque se você fosse uma boa mãe enjaulava eles todos”
, fazendo clara menção a cor da pele das vítimas.

Após regular instrução, sobreveio sentença
absolvendo
Isael Micheletti
por
insuficiência de provas
, contra a qual se insurge o
Parquet
, buscando sua
condenação
, porém,
sem razão
.

In casu
, há duvidas obre a ocorrência do crime.

Ao ser ouvida na delegacia
Ana Paula
contou que na tarde do crime, deixou os dois filhos jogando bola na rua sob a supervisão de uma vizinha e foi buscar o terceiro filho na creche, quando recebeu mensagem telefônica dessa vizinha lhe pedindo que retornasse, pois o Apelando estava xingando as crianças. Afirmou que ao procurar saber o que tinha ocorrido,
Isael

disse que ela era uma péssima mãe por não prender os filhos em jaulas, se referindo às crianças como “pretaiada”.

Em juízo, ela confirmou a versão anterior, esclarecendo que usou
“a palavra macaco, mas tá isso mesmo que que fiz o boletim, enjaula a pretaiada, prende esses macacos entendeu, eu não sei se foi um racismo, ou se foi um momento de pânico dele, mas em momento nenhum os meninos fizeram qualquer coisa nem contra ele e nem com o carro dele, não houve nada de acidente”
(Id. 197416216).

O informante
José Carlos de Souza
, ex-esposo de
Ana Paula
, disse ao magistrado que, no dia dos fatos os filhos e um vizinho estavam jogando bola na rua quando o Apelado ofendeu as crianças os comparando a macacos por serem negros. Afirmou que um vizinho lhe telefonou narrando o ocorrido e que, quando foi falar com
Isael
ele se pôs a xingar lhe indagando como permitia que uma criança ficasse jogando bola na rua, um preto, um macaco, que macaco tem que ficar na jaula.

Asseverou, ainda, que por ele e a esposa possuírem ensino superior completo, pegou os diplomas de ambos e os mostrou a Isael a fim de que ele compreendesse que não estava lidando com pessoas sem esclarecimento (Id. 197416216).

Por sua vez, o Apelado negou ter cometido o crime noticiando, sob o crivo do contraditório que os filhos de
Ana Paula
acertaram a bola em seu carro que estava estacionado dentro do canteiro da obra que estava realizando.

Acrescentou que
Ana Paula
chegou no local lhe xingando e que o esposa dela também foi até ele com um diploma em mãos, esfregou o papel em seu rosto e lhe agrediu fisicamente, tanto, que registrou boletim de ocorrência (Id. 197416216).

Pois bem, não desconheço o entendimento de que em crimes como os de Injúria racial, não raras vezes praticado na clandestinidade, ou seja, sem a presença de terceiros, a palavra da vítima possui especial valor probante, sendo o suficiente, não raras vezes, para alicerçar a condenação.

Ocorre que esse posicionamento não se aplica ao caso em exame por duas questões importantes:

Primeira
: Embora tanto
Ana Paula
, quando o ex-marido
José Carlos
tenham alegado o delito foi presenciado por vizinhos, sendo que
Ana Paula
afirmou que a vizinha que estava cuidando das crianças lhe enviou mensagem solicitando que retornasse, pois seus filhos estavam sendo agredidos verbalmente pelo Apelado, havendo,
José Carlos
sustentado que um vizinho viu
Isael

xingar seus filhos que estavam jogando bola na rua e lhe telefonou, nenhum dos dois identificou os tais vizinhos de modo que pudessem ser arrolados como testemunha e nem o conteúdo da tal mensagem foi apresentado.

Segunda
: A existência de animosidade entre o casal e o Apelado, inclusive anterior ao suposto crime é nítida nos autos, pois enquanto
José Carlos
reclama dos barulhos fora de hora na construção do Apelando ele reclama que os filhos de
Ana Paula
e
José Carlos
jogam bola sem permissão em seu canteiro de obras, chegando, inclusive, a danificar o vidro do seu carro.

A situação gerou o registro de boletins de ocorrência de ambos os lados,
Ana Paula
e
José Carlos
noticiando o crime em questão (Id. 197415673) e, na mesma data e horário,
Isael Mecheletti
comunicando ter sido agredido fisicamente por José Carlos (Id. 197415673).

Em síntese, a situação conflituosa instaurada entre os envolvidos conclama que as pessoas neutras que em tese presenciaram a ocorrência da suposta injuria tratada nos autos tivessem sido identificadas e ouvidas.

Como posto, as provas realmente são inconclusivas acerca da ocorrência do crime, revelando-se justo ao caso o axioma jurídico
in dubio pro reo
reconhecido na sentença.

Sobre o tema,
Guilherme de Souza Nucci
e
Ada Pelegrini Grinover

lecionam que:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (
in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis
) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que, em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação
(art. 386, VII, CPP). (...).” (
In
Código de Processo Penal Comentado. 14ª edição. Ed. Forense. Rio de Janeiro: 2015, p. 4-5).

“(...). Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente
prima facie
:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas (art. 386, VI, CPP)
. (...).” (
In
As Nulidades do Processo Penal. 6ª ed., Ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, p.118).

O entendimento deste Tribunal de Justiça não destoa das lições doutrinárias encimadas, confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA RACIAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – CABIMENTO – PROVA INDICIÁRIA NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PROVAS – IN DUBIO PRO REO - RECURSO PROVIDO.

É imperiosa a absolvição quando as provas produzidas durante a persecução penal não são suficientes para demonstrar a prática do crime de injúria racial pelo réu.” (N.U 0000362-87.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023)

Diante do que foi exposto, em desconformidade com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
a este Recurso de Apelação e mantenho a sentença objurgada tal como foi prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024